Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. MAJORANTE MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido com emprego de faca, quando a prova judicial, consistente na firme declaração da vítima e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é firme e suficiente para demonstrar a autoria, corroborando a confissão extrajudicial.
II - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - Não há que se falar em decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, quando comprovada a utilização de faca para perpetrar a grave ameaça, pela firme palavra da vítima e confissão extrajudicial confirmada pelas demais provas judicializadas.
V - Recurso conhecido e desprovido.